Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708531-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA MARIA NOLETO PERNA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVIA MARIA NOLETO PERNA ora executada/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “SILVA MARIA NOLETO PERNA impugnou (ID 114165171) a penhora deferida sobre percentual de seu salário líquido (10%) até a satisfação do débito oriundo de cédula de crédito emitida por MÁRIO DIMAS PERNA PEREIRA, na qual a impugnante figura como avalista. Defende a impenhorabilidade do salário inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos. Pede a desconstituição da constrição. Manifestação do impugnado/exequente no ID 114552484. É o relatório. DECIDO Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) Foi acompanhando a evolução da jurisprudência que acabou por mitigar a impenhorabilidade do salário quando a constrição preserva a dignidade da pessoa do devedor e garante seu mínimo existencial que a penhora foi deferida sobre percentual de salário. A decisão de ID 85135062, que a deferiu, considerou o comprovante de rendimento do executado – Declaração de Imposto de Renda, id 84472844 – que demonstra sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Por outro lado, na impugnação da executada, não foi trazido aos autos qualquer prova no sentido de que a penhora, no patamar fixado, comprometeria sua subsistência digna. A penhora deve, portanto, ser mantida. Ante o exposto, rejeito a impugnação a penhora. O ofício para implementação dos descontos em folha salarial já foi encaminhado ao órgão pagador (ID 105110514 e 106966305). Os descontos mensais atualmente são de R$ 185,00. Aguarde-se o comprovante de depósito. Mantenha-se o feito suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, enquanto se aguarda o cumprimento da ordem de penhora. Intimem-se.”. Na origem, informa a executada/agravante se tratar de cumprimento de sentença proposto em seu desfavor, no qual foi determinada a penhora equivalente a 10% (dez por cento) de seu salário líquido, mensalmente, até a satisfação do débito de R$62.493,60 (sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos). Afirma que o débito exequendo se refere à cédula de crédito no 68794 emitida pelo exequente/agravado, no valor originário de R$30.000,00 (trinta mil reais), a qual concedeu crédito ao primeiro Executado dos autos principais e foi garantido pela segunda Executada. Argumenta que, na condição de avalista, responderia apenas pelo valor de face do título de crédito, não pelo valor total, acrescido de juros e correção monetária. Aduz que o salário é impenhorável e que a mitigação da impenhorabilidade deve ser aplicada somente aos casos previstos em lei, o que não se observa no caso concreto. Assevera que o primeiro executado, falecido, deixou outro bem de valor superior ao débito como garantia. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sobrestada a decisão agravada e determinada a suspensão de descontos em folha de pagamento, até o julgamento de mérito da demanda. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. De início, a agravante sustenta que, na condição de avalista, sua responsabilidade se limita ao valor de face do título de crédito. Contudo, o art. 899 do Código Civil prevê que o avalista se equipara ao devedor final, devendo responder pela totalidade dos débitos. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRECLUSÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE. JUROS. CLÁUSULAS. CONTRATO. CORREÇÃO. MONETÁRIA. LBC. PRECLUSÃO. PENHORA. BENS. AVALISTA. VALIDADE. DEVEDOR. SOLIDÁRIO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. PROVEITO. ECONÔMICO. VALOR. MENSURÁVEL. EXECUÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC. CABIMENTO. (...) 5. O avalista, como devedor solidário, responde com seu patrimônio pela dívida, não havendo se falar em nulidade da penhora de seus bens, quando constatado que o patrimônio do devedor principal é insuficiente para quitação integral do débito. (...) 9. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1177319, 20170110505362APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: 375/379. Grifo nosso) “APELAÇÕES CÍVEIS. VIOLAÇÃO À DIALITICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. GARANTIA REAL. AVALISTA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RELAÇÕES JURÍDICAS INDEPENDENTES. SOLIDARIEDADE LEGAL E CONTRATUAL. (...) 4. O aval é ato cambiário pelo qual um terceiro se responsabiliza solidariamente pelo pagamento obrigação constante no título de crédito consubstanciando-se, pois, em garantia pessoal à satisfação do crédito. Conforme prevê o artigo 898 do Código Civil, a responsabilidade do avalista quanto ao pagamento do débito equipara a do avalizado, de modo que responde pela integralidade da dívida(...) 7. Apelações conhecidas e não providas.” (Acórdão 1339773, 07332902920198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Dessa forma, ausente a probabilidade do direito em relação a este ponto em particular. Quanto à penhora dos rendimentos da agravante, apesar da previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor. No julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Assim expresso, deve-se admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1359571, 07073231420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1356183, 07073509420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso dos autos, observa-se que a decisão agravada determinou o bloqueio de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria e pensão da executada/agravante, com base na Declaração de Imposto de Renda ID 84472844 dos autos de origem. Os descontos mensais perfazem a quantia de R$ 185,00. Assim, ao menos nesta análise preliminar, entendo que a penhora atendeu aos limites legais e jurisprudenciais, por se tratar de desconto que não inviabiliza a subsistência e a dignidade da executada, e, sobretudo, permite a satisfação da obrigação havida entre as partes de forma razoável. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito em relação a este ponto. Por fim, a agravante afirma que o devedor principal forneceu bem de valor superior ao débito como garantia. Entretanto, da análise dos autos, não verifico indicativo da aludida garantia em nenhum dos documentos juntados, especialmente no título de crédito ID Num. 52940636 dos autos de origem, no qual eventual garantia deveria ser descrita. Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2022 16:49:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora